Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731260-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA NUNES FERREIRA AGRAVADO: ROSANA PEREIRA CALDAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) interposto por Patrícia Nunes Ferreira contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via SERAJUD e SPCJUD, além da diligência por meio do sistema CENSEC (proc. no 0723749-40.2017.8.07.0001, ID no 152723523). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema no 1137 cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” 4. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). Dispositivo 5. Em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1137 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 6. Aguarde-se na Secretaria. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO